Tribunal: TJBA
Processo: 8004620-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004620-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA XAVIER DE ANDRADE

Advogado(s)
:
FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO

AGRAVADO: VANESSA CASTRO - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME

Advogado(s)
:
CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS

IV

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. ASSISTENTE TÉCNICO E QUESITOS. INDICAÇÃO. PRAZO. ART. 465, § 1º, CPC. FIXAÇÃO INFERIOR. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO. REFORMA. IMPOSIÇÃO.

I – Quando nomeado perito judicial, o Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para as partes indicarem assistente técnico e formularem quesitos, sendo injustificável a fixação de prazo inferior.

II – Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o referido prazo legal não é preclusivo, permitindo-se a manifestação das partes mesmo após o seu decurso, desde que antes de iniciada a perícia.

III – Constatado que o Juízo de primeiro grau fixou prazo inferior ao previsto no Código de Ritos e declarou precluso o direito da autora, que se manifestou dentro do interregno legal de 15 dias, impositiva é a cassação da interlocutória recorrida.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8004620-30.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Agravante
TEREZA CRISTINA XAVIER DE ANDRADE e como
Agravad
a
VANESSA CASTRO - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA